Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712525-35.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARNABE ARTUR DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADODE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BARNABÉ ARTUR DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250mg, medicamento constante da REME/DF – Relação de Medicamentos Disponibilizados nas Farmácias da SES-DF, código 28750. Para tanto, o impetrante, de 82 anos, alega ser portador de doença neoplásica maligna, câncer de próstata, CID C61, em tratamento pelo SUS no IGESDF, há mais de 4(quatro) anos. Assevera que em decorrência do agravamento de seu quadro clínico, a médica do IGESDF prescreveu o medicamento pleiteado para uso contínuo – 4(quatro) comprimidos, uma vez ao dia, 2 (duas) horas após a refeição (ID 34642922 – págs. 4/5) em 04/03/2022. Ressalta que até a presente data não obteve o fornecimento pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O impetrante afirma ser aposentado e não ter condições financeiras para custear o medicamento, orçado no valor de R$ 5.639,13 (cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos). Aduz que seu direito foi ilegalmente violado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, pois o medicamento ABIRATERONA 250mg é remédio registrado na ANVISA e consta da REME/DF, sendo obrigação do impetrado garantir o direito à saúde e a inviolabilidade do direito à vida, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta a urgência no fornecimento do medicamento sob pena de agravamento do seu quadro clínico e postula o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que dispense ao paciente o medicamento ABIRATERONA 250 mg – uso contínuo – 4 comprimidos uma vez ao dia, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, cumprindo-se, ainda, a Portaria 863 de 12 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, para que lhe seja reconhecido o direito líquido e certo, além da concessão da gratuidade de justiça, e condenação do impetrado ao pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no fornecimento do medicamento. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Conquanto o impetrante faça referência à negativa administrativa do fornecimento do medicamento pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não carreou aos autos a comprovação do alegado. Por fim, o impetrante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não colaciona declaração de hipossuficiência financeira, além de não apresentar documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a. juntar documento que comprove a negativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal quanto ao fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250mg; b. apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada; c. retificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 às 13:52:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora